Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO POR ATOS DE SEUS PREPOSTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE PARCERIA OU REPRESENTAÇÃO – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

3. Cuida-se o caso de pretensão de declaração de nulidade contratual cumulada com reparação material e moral em decorrência de fraude, em que o autor alega que pretendia a portabilidade de dívida junto a instituição financeira para outra, com redução do valor das parcelas mensais e, no entanto, descobriu posteriormente ter, em verdade, celebrado novo contrato de empréstimo com o réu. Narra que teria recebido ligação de indivíduo que se identificara como preposto do réu, oferecendo-lhe a compra da dívida junto ao Banco Cetelem. Concordou com o negócio e enviou a documentação pedida, concretizando o negócio.

4. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A análise dos documentos carreados aos autos revela a celebração de novo empréstimo consignado pelo autor, notadamente, o de ID Num. 57003983 - Pág. 1. Divisa-se a existência de duas operações bancárias distintas, a primeira constituída do empréstimo realizado junto ao Banco Recorrido pelo próprio autor, valendo-se da contratação em plataforma digital. Essa operação de empréstimo no valor de R$ 18.256,36, pagamento em parcelas e encargos contratados, apesar de negada pelo autor, foi regularmente executada por ele, cuja contratação contou com sua participação e anuência. Não se avista falha na prestação do banco recorrido nesta contratação (Banco Santander S/A).

5. A segunda operação consistiu na transferência do valor de R$ 16.665,00, via PIX, para a conta de MONARCH GESTAO DE ATIVOS LTDA, com a retenção do denominado “troco” (R$ 1.300,00) pelo autor. O conjunto probatório não revela existência de conexão entre a fraude noticiada com a conduta do Banco Recorrido, nem mesmo demonstração de circunstância capaz de apontar MONARCH GESTAO DE ATIVOS LTDA como preposto ou correspondente bancário a serviço do réu.

6. Os documentos da contratação do empréstimo (ID Num. 57003967 e ID Num. 57003983 - Pág. 1) sequer ostentam qualquer referência à intermediadora (MONARCH GESTAO DE ATIVOS LTDA), ou seja, não comprovam que a empresa MONARCH GESTAO DE ATIVOS LTDA fosse correspondente bancário/parceiro do primeiro réu. Sem essa comprovação mínima, não se justifica a aplicação, ao caso concreto, o teor do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

7. A partir de tais constatações, é de se concluir a regularidade da contratação junto ao banco réu, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade no caso concreto.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.